Tribunal: TJPA
Processo: 0084060-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084060-50.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SANCHA ISABELLE DE AVIZ COELHO, SILVANA PEREIRA DE AVIZ, MARIA DA CONCEICAO LEAL COELHO, CARLOS VITOR ALVES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.

SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 26 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se os Apelados possuem direito à pensão por morte do ex servidor, contratado como temporário, permanecendo no Estado ao longo de mais de 26 anos, até advir seu falecimento.

2 - Os Apelados trouxeram Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de pessoas, Portaria de nomeação, histórico funcional e protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 2395846 - Pág. 38/46), documentos que comprovam que o servidor, Antônio Carlos Coelho, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de vigia, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.06.1989 a 13.03.2015, data do óbito do servidor.

3 - A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao Fundo de Previdência do Estado do Pará
),
que por sua vez, não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados.

4 - Observa-se que o falecido esteve a serviço do Estado por cerca de 26 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidencia de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, a Apelante manifesta-se em suas razões recursais, informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social,
quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada
.

5 - Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desemparo os filhos de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício. Precedentes desta E. Corte.

6-Demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, provas estas devidamente constantes dos autos, vislumbra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados.

7 -
Apelação conhecida e não provida
.

8 -
Reexame Necessário conhecido e não provido pelos mesmos fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº

0084060-50.2016.8.14.0301-PJE) interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL COELHO e

SANCHA ISABELLE DE AVIZ COELHO, CARLOS VITOR ALVES COELHO, menores representados por SILVANA PEREIRA DE AVIZ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda, de Belém nos autos da Ação Ordinária Para Concessão de Pensão, ajuizada pelos Apelados.

Aduzem os demandantes que são, respectivamente, ex companheira e filhos do servidor Antônio Carlos Coelho, falecido em 13.03.2015 e, que protocolado pleito administrativo de pensão por morte junto ao IGEPREV, não houve resposta do órgão previdenciário, pelo que ingressaram com a presente Ação Ordinária requerendo o recebimento da pensão por morte, desde a data do falecimento do ex segurado.

A sentença recorrida (Num. Num. 544635 - Pág. 1/6) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Réu a pagar o benefício de pensão morte aos Autores

Quanto ao termo inicial do pagamento do benefício o mesmo deve seguir as regras impostas no art. 74, inc. I da Lei 8.213/91, ou seja, aos filhos do ex-segurado Antônio Carlos Coelho, C.V.S.C e S.I.D.A.C o pagamento deve ser retroativo à data do óbito, ou seja 13/03/2015, uma vez que eram menores impúberes à época do requerimento administrativo, e a contar da data deste, ou seja 27/04/2015, em relação à autora MARIA DA CONCEIÇO LEAL COELHO.

Em virtude do caráter alimentar desta demanda a qual envolve menores impúberes e devido a existência de inúmeras decisões do Tribunal de Justiça deste Estado entendendo ser obrigação do IGEPREV em responder pelo pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes de servidores temporários que não tiveram de suas contribuições previdenciárias vertidas ao INSS, desde já DEFIRO A TUTELA DE URGENCIA, com fundamento nos artigos 4º e 311, inc. IV do CPC c/c artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescentes (Lei 8.069/90), para que os autores recebam de imediato o benefício de pensão por morte no percentual de cem por cento (100%) do vencimento base, adicional de tempo de serviço e hora extra noturna do servidor Antônio Carlos Coelho, tendo em vista que a contribuição ao FINANPREV (fls. 44), à época do óbito, estava sendo gerada sobre essas parcelas.

Sobre os valores retroativos deverão incidir correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF -RE nº 870.947/SE.

Sem custas em razão do deferimento da justiça gratuita, que ora defiro.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.

Decisão sujeita a duplo grau de jurisdição

Havendo recurso voluntário, certifique-se e processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016-2ªVFP (...)

O IGEPREV interpôs recurso de Apelação (Num. 2395850 - Pág. 1/21) aduzindo que o
de cujus
, não era servidor titular de cargo público efetivo, mas temporário, não podendo gerar pensão previdenciária perante o regime estadual, nos termos do art. 40, § 13º da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 20/98 e art. 5º, Parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Discorre sobre o princípio da legalidade e a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso. Pugna ao final, pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (Num. 2395851 - Pág. 2/11).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 2663690 - Pág. 1)

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 3030865 - Pág. 1/11).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

1-APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito dos Apelados ao recebimento de pensão por morte decorrente do falecimento de ex-servidor, contratado como temporário, permanecendo no Estado ao longo de mais de 26 anos, até advir seu falecimento.

Da análise dos autos, constata-se que os Apelados trouxeram Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de pessoas, Portaria de nomeação, histórico funcional e protocolo de requerimento de benefício previdenciário junto ao Apelante (Num. 2395846 - Pág. 38/46), documentos que comprovam que o servidor, Antônio Carlos Coelho, exerceu serviços para o Estado do Pará, na função de vigia, mediante contrato temporário, contratação que perdurou de 01.06.1989 a 13.03.2015, data do óbito do servidor.

Sobre o tema, a Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, senão vejamos:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 13
- Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Dessa forma, com o advento da
EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo da Autarquia Previdenciária Federal, INSS, porém, observa-se que no caso desta demanda, o recolhimento foi feito ao fundo de Previdência do Estado do Pará
,
que, por sua vez não comprovou ter realizado qualquer repasse a outro Instituto de Previdência, devendo assim, ser o responsabilizado pelo pagamento da pensão por morte aos Apelados.

Não obstante a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto que o ex-segurado ingressou no serviço público no ano de 1989, ou seja, muito antes da sua entrada vigor.

Somado a isso, observa-se que o falecido esteve a serviço do Estado por cerca de 26 anos e contribuiu para o fundo previdenciário estadual, não havendo qualquer evidência de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir aos Apelados o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal, muito ao contrário, a Apelante manifesta-se em suas razões recursais, informando que os dependentes poderiam ser beneficiados com pensão pelo Instituto Nacional de Seguro Social, quando houver a compensação entre os regimes previdenciários, deixando claro que referida compensação não fora efetivada.

Não havendo prova de contribuição junto ao INSS e não tendo havido qualquer tipo de repasse ou compensação efetivada pelo Réu, não há como se atribuir a responsabilidade do pagamento a outra previdência que não seja a estadual, tampouco deixar em desamparo os filhos de um servidor que contribuiu para previdência local ao longo de anos de trabalho, de forma que sendo a boa-fé um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, bem como, o da segurança jurídica, não pode o Apelante alegar não ter responsabilidade em arcar com o pagamento do benefício.

Com efeito, não deixa de haver o reconhecimento do direito dos Apelados pelo Apelante, que, entretanto o condicionou à compensação financeira entre os institutos previdenciários em questão, levando à conclusão de que não obstante a previsão legal, nos termos da Lei nº 9796/99, no sentido da necessidade da compensação financeira entre os regimes previdenciários, inexiste mencionada compensação entre os ditos institutos, situação que deixa os dependentes desamparados dos direitos que lhes são garantidos constitucionalmente, como bem destacado na sentença.

Situações semelhantes à dos autos já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, tendo esta Corte reconhecido a obrigação do IGEPREV em pagar a pensão por morte aos dependentes de segurados que durante anos estiveram vinculados ao Regime Próprio. Senão vejamos os precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO ? REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE.

1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda.

2
- Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento

providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social ? RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto
.

4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73.

5 ? Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, ?g?, da Lei Estadual n.º 5.738-93.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.

1 ? Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência

Social ? RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida,

qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 ? Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos.

4 ? Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a

devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida.

5 ? Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença.

7 ? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada.

(2017.02630913-65, 177.143, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANT CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1 - Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito. 2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda.

Precedente TJPA.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre

previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

4 – Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.

5 – Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00381198220138140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2016) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO ? PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO. BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO -

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ.

I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria.

II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento.

III- Ademais,

comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão.

IV- De outra

forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ.

V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

(2015.03899580-54, 152.269, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16).

Dessa forma, demonstrados os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelos Apelados, contidos no art. 6º, I e II, e §5º da Lei Complementar da 39/2002, dentre eles a dependência econômica, provas estas constantes dos autos, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Recorridos.

2- REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com base no art. 496, I do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença não merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020